Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700165-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido do agravado em id. 68990025, e considerando que, nos moldes do Tema 1082 do STJ, a decisão em id. 68144016 deferiu a tutela antecipada recursal, determinando que o agravado mantenha a agravante no plano de saúde, desde que arque integralmente com a contraprestação devida, intime-se a agravante do conteúdo da petição em id. 68990025. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora